Tribunal: TJMT
Processo: 1053822-14.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1053822-14.2019.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT
APELANTE: ELIAS ROBERTO FURTADO
APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.
Vistos etc
Determino que Departamento Judiciário Auxiliar – Dejaux certifique o recolhimento do preparo pelo Apelante ou se a parte é beneficiária da justiça gratuita.
Após, volta-me conclusos para as providências cabíveis.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de junho de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora